Tribunal: STF
Processo: HC 259778
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. IMPUGNAÇÃO A DECISÃO LIMINAR. VERBETE Nº 691 DA SÚMULA DO STF. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ILEGALIDADE MANIFESTA: INOCORRÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.  



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão proferida no Superior Tribunal de Justiça mediante a qual o Ministro Presidente indeferiu a liminar no Habeas Corpus nº 1.021.771/MG (e-doc. 5, p. 143-144).  



    2. Colhe-se dos autos que foi aplicada medida cautelar de proibição de acesso a unidades prisionais e determinada busca e apreensão pessoal e domiciliar em face do paciente, no âmbito de investigação envolvendo a suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas). (e-doc. 4, p. 98-104)



    3. A defesa formalizou habeas corpus no Tribunal de Justiça, que denegou a ordem. Contra essa decisão, foi impetrado o habeas corpus no STJ.  



    4. Neste habeas corpus, a defesa aponta a ilegalidade da busca e apreensão realizada em escritório de advocacia, afirmando ter sido efetivada sem qualquer delimitação de objeto, pessoas ou causas, em violação frontal ao art. 7º, II e §6º, da Lei nº 8.906/94 (Estatuto da Advocacia) e aos arts. 5º, LIV e LV, e 133 da Constituição Federal. Sustenta que a medida judicial autorizou verdadeira “pesca probatória” (fishing expedition). Afirma que, mesmo após a juntada de prova pré-constituída da ilegalidade, com cópia integral do inquérito policial e dos documentos relacionados, o Superior Tribunal de Justiça recusou-se a conceder liminar, postergando a análise do mérito e perpetuando o dano irreparável. Alega ainda que a ausência de mandado específico e pormenorizado torna nula a medida, que compromete o sigilo profissional e o direito de defesa. Invoca a teoria dos frutos da árvore envenenada para sustentar a ilicitude de todas as provas derivadas da busca. 



    5. Requer, em sede liminar, (i) a suspensão imediata do Inquérito Policial nº 5007600-33.2025.8.13.0079 e de todos os seus efeitos; (ii) a cessação imediata da análise dos dados apreendidos; e (iii) o lacre e guarda dos materiais apreendidos, sob fiscalização da OAB. No mérito, busca seja (a) declarada a nulidade da decisão judicial que autorizou a busca e apreensão; (b) determinada o desentranhamento das provas derivadas da medida ilícita; e (c) o trancamento do inquérito policial. 



    É o relatório.  



    Decido.  



    6. Mostra-se incabível a impetração, uma vez voltada contra decisão pela qual o Ministro Relator, no STJ, indeferiu o pedido liminar.  



    7. Conforme o verbete nº 691 da Súmula do STF: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.  



    8.  Ademais, as questões suscitadas neste habeas corpus não passaram sequer pelo crivo do STJ. No ato apontado como coator, o Ministro Presidente, sem adentrar a matéria de fundo, limitou-se a afirmar, em análise perfunctória, a ausência de ilegalidade manifesta, solicitando informações ao juízo de origem e encaminhando os autos para manifestação do Ministério Público Federal. A atuação originária do Supremo Tribunal Federal acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    9. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.   



    10. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.



    11. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de agosto de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator